Tribunal: TJES
Processo: 5010922-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
Na hipótese, há de
preponderar a interpretação
acerca da relevância do direito sustentado pela
Administração Pública,
dado o sentido e
o
alcance dos atos normativos em debate, mormente
as disposições do artigo 9º, inciso II, da Lei estadual n. 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com as modificações determinadas pela Lei Complementar Estadual n. 667, de 28 de dezembro de 2012, c/c o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que exige do candidato - que disputa uma vaga em cargo público na carreira de policial militar - o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei (no caso, a adequação do limite de altura).

2. -
A jurisprudência do
c.
STJ “entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica” (AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-10-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2022).

3. -
An
a
lis
ada
a matéria debatida, em cognição sumária,
reconhece
u
-
se
a legalidade do ato administrativo questionado pela agravante, porquanto observou-se corretamente o requisito objetivo de limite de altura para ingresso na carreira de policial militar.

4. -
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010922-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
Na hipótese, há de
preponderar a interpretação
acerca da relevância do direito sustentado pela
Administração Pública,
dado o sentido e
o
alcance dos atos normativos em debate, mormente
as disposições do artigo 9º, inciso II, da Lei estadual n. 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com as modificações determinadas pela Lei Complementar Estadual n. 667, de 28 de dezembro de 2012, c/c o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que exige do candidato - que disputa uma vaga em cargo público na carreira de policial militar - o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei (no caso, a adequação do limite de altura).

2. -
A jurisprudência do
c.
STJ “entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica” (AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-10-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2022).

3. -
An
a
lis
ada
a matéria debatida, em cognição sumária,
reconhece
u
-
se
a legalidade do ato administrativo questionado pela agravante, porquanto observou-se corretamente o requisito objetivo de limite de altura para ingresso na carreira de policial militar.

4. -
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Segue narrando que, em razão de sua aprovação no exame intelectual, foi convocada para as etapas de Avaliação Psicológica e de Investigação social, nas quais também obteve êxito, demonstrando, assim, plena aptidão física, intelectual, psicológica e social para o exercício do referido cargo.

A autora sustenta que foi convocada, então, para a etapa denominada Inspeção de Saúde, quando foi considerada “inapta”, sob a justificativa de apresentar baixa estatura. Aduz que
“a altura exigida no edital do certame é de 1,60 metros, sendo que a ínfima diferença de altura apresentada pela autora
[1,59 m]
não é impeditiva para o exercício das funções de policial militar”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela antecipada, a fim de ser
“reinserida no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovada, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, sendo promovida ao cargo de Soldado Combatente, de forma a ser inserida nos Quadros da Polícia Militar do Espírito Santo”.

Recebida a inicial, o juízo
a quo

indeferiu o pedido antecipatório formulado, tendo concluído pela
“ausência de razoabilidade na eliminação da autora, haja vista que a estatura mínima encontra nexo de pertinência com a descrição sumária das atividades do cargo de Soldado Combatente, as quais envolvem situações de enfrentamento físico a exigir uma determinada constituição física
”.

Pois bem.
De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(grifei)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

(grifei)

Firmada tal premissa,
é imperioso r
egistrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina
a
autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada
aos casos
de vício flagrante e de teratologias.

Firmadas tais premissas, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei nº 3.196/1978) dispõe que para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo é indispensável o preenchimento de determinados requisitos, dentre eles a
altura mínima
. Senão vejamos:

Art. 9º
- O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na Carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula, nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

II –
ter altura mínima descalço e descoberto de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens
e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres
(...).

No caso em apreço, a agravante foi considerada “inapta”, na etapa de Inspeção de Saúde, por medir 1,59 m (um metro e cinquenta e nove centímetros), conforme laudo médico de id 30847188, enquanto que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo e, via de consequência, o edital do certame, exigiam como altura mínima, para mulheres, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros).

Nesse cenário, em que pese ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, vislumbro que a agravante foi desclassificada por apresentar apenas 01 cm (um centímetro) de diferença para a estatura exigida.

Tendo em vista que a recorrente foi aprovada em todas as outras etapas de que participou, isto é, encontra-se apta intelectualmente e fisicamente para exercer as atribuições do cargo almejado, não aparenta que a diferença de um centímetro da altura mínima exigida seja suficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
2 - Malgrado a existência de farta jurisprudência no sentido de que a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da polícia militar seja constitucional, no caso em testilha,
verifica-se que a agravante foi desclassificada em virtude de possuir apenas 02 (dois) centímetros de diferença para a estatura mínima exigida, o que reputa insuficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial, considerando ainda que ela foi aprovada em todas as outras etapas do certame, revelando-se intelectualmente e fisicamente apta para exercer as atribuições do seu cargo
. 3 -
Em caso semelhante, este Sodalício já se posicionou no mesmo sentido. A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura.
(TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015) 4 - Recurso provido.
(TJES; AI 0032233-18.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/05/2021; DJES 07/06/2021)

(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO QUE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO PREENCHER ALTURA MÍNIMA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. O TJMA consolidou o entendimento pretoriano no sentido de que a eliminação do candidato que apresenta uma diferença de 01 (um) a 02 (dois) centímetros a menor do que o piso de estatura legal/editalício torna irrazoável a exigência, não se mostrando, portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, por isso, interpretação mitigada. II.
No caso concreto, o agravado marcou 1,63m no exame de medição antropométrica realizado no concurso e 1,64m no exame realizado na rede de saúde do município de arari, não se mostrando, portanto, razoável a sua eliminação por insuficiência de altura, quando a diferença da sua estatura para a exigida pela Lei/edital é menor do que 02 (dois) centímetros.

(...)
lV. Agravo interno desprovido.
(TJMA; AgInt-AC 0864583-46.2016.8.10.0001; Presidência; Rel. Des. Antonio Guerreiro Júnior; DJEMA 14/04/2020)

(grifei)

Assim, a partir dessas considerações, reputo configurada a
probabilidade d
o direito
da recorrente
e a presença do
risco de lesão grave e de difícil reparação
, tendo em vista que a eliminação d
a
agravante impossibilita sua participação nas demais etapas do certame.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a fim de
determinar
que
a
recorrente prossiga concorrendo no certame nas etapas subsequentes à d
a Inspeção de Saúde
até o julgamento do mérito da demanda.

Ademais,
julgo prejudicada
o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes Colegas, não consegui inserir o meu voto-vista no PJE, mas tenho condição de votar verbalmente e o farei.

O meu voto, nesse caso, é bastante longo, mas não vou ler e sim simplificar para os colegas.

A questão consiste em que a agravante, a questão é bastante curiosa na minha visão, a agravante KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA pretende ingressar na Polícia Militar.

A legislação de regência prevê que esse ingresso pessoa do sexo feminino tem que ter no mínimo um metro e sessenta de altura, isso está na Lei e no Edital. A nossa KEREN mede um metro e cinquenta e nove,
então, o Magistrado de 1º Grau negou

a pretensão dela em sede de urgência, aqui, nesse recurso o eminente Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa está dando provimento ao recurso, está admitindo, que mesmo tendo um metro e cinquenta e nove não é razoável, que ela não possa participar do concurso.

Eu, com todo o respeito, tal como fiz em decisão monocrática publicada em 21/05/2014, eu estou votando pelo desprovimento do recurso.

Acho que é uma opção legislativa, que o Judiciário não pode ter feito, na minha modesta visão. Eu penso o seguinte: é lamentável, mas se não é razoável na minha visão admitir que a candidata entre medindo um metro e cinquenta e nove, seria razoável
não
admitir
a que mede um metro e cinquenta e oito. E, a que mede um metro e cinquenta e sete.

Se eu admito a que mede um metro e cinquenta e sete contrariando a lei, porque não admitir a que mede um meto e cinquenta e seis.

A Lei viraria, na minha visão, com todo o respeito,
letra-morta.

A
cho uma situação bastante curiosa, mas venho assim decidir. É uma opção do legislador, que na minha opção, não cabe ao Judiciário alterar.

O eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa votou por dar provimento ao recurso e eu respeitosamente, estou divergindo para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e
julgar prejudicado o agravo interno.

Como, estamos em sede de agravo de instrumento, o desempate compete a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que por certo falar com o saber que a caracteriza.

Colenda Câmara.

Conforme relatou o eminente Juiz de Direito convocado Marcos Valls Feu Rosa, “cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA contra a r. decisão reproduzida no id 30881514, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela recorrente em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.”

Ao detalhar a matéria recursal e reconhecer a viabilidade da concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, o eminente relator expendeu a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” proposta por KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual aduz que se inscreveu no concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), no cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, constituída por provas objetivas e de redação.

Segue narrando que, em razão de sua aprovação no exame intelectual, foi convocada para as etapas de Avaliação Psicológica e de Investigação social, nas quais também obteve êxito, demonstrando, assim, plena aptidão física, intelectual, psicológica e social para o exercício do referido cargo.

A autora sustenta que foi convocada, então, para a etapa denominada Inspeção de Saúde, quando foi considerada ‘inapta’, sob a justificativa de apresentar baixa estatura. Aduz que ‘a altura exigida no edital do certame é de 1,60 metros, sendo que a ínfima diferença de altura apresentada pela autora [1,59 m] não é impeditiva para o exercício das funções de policial militar’.

(...)

No caso em apreço, a agravante foi considerada “inapta”, na etapa de Inspeção de Saúde, por medir 1,59 m (um metro e cinquenta e nove centímetros), conforme laudo médico de id 30847188, enquanto que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo e, via de consequência, o edital do certame, exigiam como altura mínima, para mulheres, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros).

Nesse cenário, em que pese ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, vislumbro que a agravante foi desclassificada por apresentar apenas 01 cm (um centímetro) de diferença para a estatura exigida.

Tendo em vista que a recorrente foi aprovada em todas as outras etapas de que participou, isto é, encontra-se apta intelectualmente e fisicamente para exercer as atribuições do cargo almejado, não aparenta que a diferença de um centímetro da altura mínima exigida seja suficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2 - Malgrado a existência de farta jurisprudência no sentido de que a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da polícia militar seja constitucional, no caso em testilha, verifica-se que a agravante foi desclassificada em virtude de possuir apenas 02 (dois) centímetros de diferença para a estatura mínima exigida, o que reputa insuficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial, considerando ainda que ela foi aprovada em todas as outras etapas do certame, revelando-se intelectualmente e fisicamente apta para exercer as atribuições do seu cargo. 3 - Em caso semelhante, este Sodalício já se posicionou no mesmo sentido. A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura. (TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015) 4 - Recurso provido. (TJES; AI 0032233-18.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/05/2021; DJES 07/06/2021) (grifei)

______________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO QUE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO PREENCHER ALTURA MÍNIMA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. O TJMA consolidou o entendimento pretoriano no sentido de que a eliminação do candidato que apresenta uma diferença de 01 (um) a 02 (dois) centímetros a menor do que o piso de estatura legal/editalício torna irrazoável a exigência, não se mostrando, portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, por isso, interpretação mitigada. II. No caso concreto, o agravado marcou 1,63m no exame de medição antropométrica realizado no concurso e 1,64m no exame realizado na rede de saúde do município de arari, não se mostrando, portanto, razoável a sua eliminação por insuficiência de altura, quando a diferença da sua estatura para a exigida pela Lei/edital é menor do que 02 (dois) centímetros. (...) lV. Agravo interno desprovido. (TJMA; AgInt-AC 0864583-46.2016.8.10.0001; Presidência; Rel. Des. Antonio Guerreiro Júnior; DJEMA 14/04/2020) (grifei)

Assim, a partir dessas considerações, reputo configurada a probabilidade do direito da recorrente e a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que a eliminação da agravante impossibilita sua participação nas demais etapas do certame.

[...].

Nesse contexto, entendeu o eminente relator pela mitigação do requisito legal objetivo ligado ao limite de altura para o ingresso na carreira de policial militar – 1.60m para mulher -, dando provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e “DEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a fim de determinar que a recorrente prossiga concorrendo no certame nas etapas subsequentes à da Inspeção de Saúde até o julgamento do mérito da demanda”.

Sempre me preocupo em manter coerência aos posicionamentos que apresento neste egrégio Tribunal, e aqui é um desses casos.

Isto porque já me manifestei de modo diverso ao posicionamento do voto de relatoria quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0016519-91.2014.8.08.0024, julgado pela colenda Terceira Câmara Cível, em que proferi decisão monocrática (publicada no Diário de 21-05-2014) reconhecendo a legalidade do ato administrativo questionado pela agravante, porquanto observou-se corretamente o requisito objetivo de limite de altura para ingresso na carreira de policial militar.

Veja-se, neste pormenor, uma parte da fundamentação que expendi naquele agravo:

[...]

Conforme informado pela agravante, previu o edital n. 001/2013 – CFSd/2014, de 18 de julho de 2013, na alínea ‘b’ do item 4.1, que é requisito para a investidura no cargo ‘ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres’. Mas sustentou que tal requisito não possui objetividade; é discriminatório; não é adotado em outros estados brasileiros, de modo que sua desclassificação por não ter a altura mínima exigida não possui amparo legal.

Como é cediço, o legislador constitucional consagrou o princípio do amplo acesso aos cargos públicos, condicionando-o, entretanto, ao preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. É o que se vê do art. 37, I, da Constituição Federal:

Art. 37. [...].

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Meu, o destaque em negrito).

A Lei estadual n. 3.196, de 09 de janeiro de 1978, dispõe, com as modificações determinadas pela Lei Complementar Estadual n. 667, de 28 de dezembro de 2012:

Art. 9º. O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...].

II - ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres;

[...]

Assim, neste estado do Espírito Santo é lícita, porque prevista em lei, em sentido formal e material, a exigência contida no edital do certame de altura mínima como requisito para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar.

Neste sentido veja-se o seguinte venerando julgado do excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido. (RE 593198 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgado em 06-08-2013, Acórdão Eletrônicco DJe-192 Divulg 30-09-2013 Public 01-10-2013).

Nesta mesma linha já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. REPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. LIMITE MÍNIMO. ALTURA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SUPERVENIENTE. REDUÇÃO. LEI POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. AFERIÇÃO. REQUISITOS. DURAÇÃO. CERTAME. 1. É razoável, dada a natureza e as peculiaridades do cargo, exigir-se altura mínima para o ingresso na carreira policial militar, devendo esse requisito, contudo, encontrar previsão legal e não apenas editalícia. 2. A aferição dos requisitos legais e editalícios dá-se durante o transcurso do certame, daí por que não aproveita à candidata eliminada por não atingir o patamar mínimo de altura a alteração legislativa superveniente que reduz esse limite, somente quando, a partir de então, enquadra-se ela nas exigências legais. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 44.597⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11-02-2014, DJe 18-02-2014).

[...]

Assim, parece-me que deve preponderar a interpretação de que não está aparente a relevância do direito alegado pela agravante, mormente porque, aprioristicamente, a Administração Pública interpretou adequadamente as disposições do artigo 9º, inciso II, da Lei estadual n. 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com as modificações determinadas pela Lei Complementar Estadual n. 667, de 28 de dezembro de 2012, c/c o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que exige do candidato - que disputa uma vaga em cargo público na carreira de policial militar - o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei (no caso, a adequação do limite de altura).

Sobre essa questão, cito excerto de aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS MILITARES. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica
. 2. A previsão genérica contida na Lei n. 12.464/2011, que apenas menciona a possibilidade de fixação de requisitos necessários ao desempenho do cargo integrante da carreira militar, não é suficiente a atender a exigência constitucional de previsão legal para a imposição de requisitos objetivos a serem preenchidos pelo candidato a um cargo militar. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-10-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2022).

Posto isso, com todo respeito ao eminente relator, nego provimento ao agravo de instrumento. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, peço vista para poder examinar esse um centímetro. No cargo que se exige a altura para o desempenho das funções, pode ser absolutamente relevante.

Eu tenho decisão, em meu gabinete, em que dispensei a questão da altura e até várias decisões no Tribunal, no caso de concurso na área médica da Polícia Militar, já tivemos na Terceira Câmara Cível e não me recordo qual era o cargo desse concurso, para soldado combatente eu tenho várias decisões em que não transigimos com altura.

Eu, até lancei inicialmente um voto de acompanhar, mas, agora, alertada pela divergência do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira eu quero reexaminar a matéria de maneira que peço vista dos autos.

*

kfm
*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

VOTO-VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Keren Marins Carvalho Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
,

deixou de reintegrá-la no concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar, do qual foi eliminada por ter altura inferior à exigida por lei e pelo edital.

O eminente relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, deu provimento ao recurso, para que a agravante "prossiga concorrendo no certame nas etapas subsequentes à da inspeção de saúde até o julgamento do mérito da demanda".

Na dicção de Sua Excelência, "em que pese ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar [...], a agravante foi desclassificada por apresentar apenas 01 cm (um centímetro) de diferença para a estatura exigida". Tal diferença não seria "suficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial".

O preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência, desprovendo o agravo de instrumento, por considerar legítimo o critério de altura mínima para o ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

Pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum

e, após assim proceder, com a devida vênia ao Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, hei por bem acompanhar o voto divergente do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento igualitário aos candidatos. Essa igualdade, contudo, não é absoluta, sendo possível que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Aliás, tal exceptuação resta nitidamente franqueada pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, que assim preceitua:

"Art. 39.
Omissis
;

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O preceptivo em referência guarda natureza de norma constitucional de eficácia limitada - conforme notória classificação esposada por José Afonso da Silva -, haja vista que, não obstante albergue em seu bojo um comando positivo, admite restrições ao que por ele resta determinado, desde que encetadas por lei.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que os "requisitos diferenciados de admissão" a que alude a Constituição da República devem constar em lei formal, não bastando a mera previsão editalícia, porquanto o edital, obviamente, não se presta a regulamentar o sacrossanto texto constitucional,
verbis
:

"1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal
4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, AgR no ARE nº 1.073.375, Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09/04/2018).

Em terras capixabas, os "requisitos diferenciados" para a admissão de Soldados Combatentes da Polícia Militar estão previstos no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que, ao alterar o artigo 9º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, exigiu altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres,
litteris
:

"Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

II - ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres".

O preceito legal foi reprisado pelo item 4.1, letra "b", do Edital nº 01/2022, o qual também previu a altura mínima como um dos requisitos para a investidura do candidato no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar. Veja-se:

"4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

b) ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres".

Insta ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo de forma reiterada que é constitucional a exigência de altura mínima nos concursos públicos para os cargos da carreira policial, desde que tal imposição esteja prevista no edital do certame, bem como na legislação que regulamenta a carreira.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE [...].
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira
[...]" (STF, ED no ARE nº 1.447.354, Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

"1. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei.

Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental" (STF, AgR no RE nº 1.350.447, Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22/03/2022).

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e desde Sodalício:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL [...]. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]. II. Na forma da jurisprudência da Corte,
a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual esta Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade da previsão em edital de estatura mínima, sem que se possa falar em violação do princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, desde que haja previsão legal específica

[...]" (STJ, AgRg no RMS nº 31.200, Ministra Assusete Magalhães, 6ª Turma, DJe 16/10/2013).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL [...]. 2) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os "requisitos diferenciados de admissão", a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que
a exigência de altura mínima para provimento na graduação de Soldado Combatente da PMES possui respaldo no ordenamento jurídico, de forma que a eliminação da agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta
[...]" (TJES, AI nº 5013348-98.2023.8.08.0000, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe 02/02/2024).

O requisito de altura mínima para o acesso à graduação de Soldado Combatente é legítimo, não só porque previsto no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e no item 4.1, letra "b", do Edital nº 01/2022, mas, notadamente, porque em estrita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a partir da análise das atribuições reservadas aos que ingressam nas fileiras da Polícia Militar.

Digo isso porque as atividades exigidas dos praças - tais como o exercício do patrulhamento ostensivo, a defesa da sociedade, a preservação da ordem e a cessação imediata de crimes em curso - autorizam que a Administração Pública estabeleça também um critério antropométrico para a aprovação, visando selecionar candidatos com arrojada compleição física, até mesmo pelo escopo intimidativo que a maior estatura pode causar.

A relativização do critério objetivo estabelecido pela lei e pelo edital poderia dar azo a que, doravante, fosse admitida uma perniciosa margem de subjetividade por parte do Estado-Juiz, o qual, diante do caso concreto, não teria como responder, de maneira uniforme e segura, quantos centímetros poderiam ser decotados da exigência legal e editalícia, em nome de uma razoabilidade e proporcionalidade que não vislumbro afrontadas.

De arremate, registro que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a altura média da mulher brasileira é de 1,60m (um metro e sessenta centímetros). Logo, não se mostra desarrazoada a exigência trazida pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, na qual se alicerçou o edital do certame, uma vez que a altura mínima nela exigida corresponde com exatidão à média nacional.

Não pretendo medir o ser humano unicamente por seu tamanho, até mesmo porque, a meu sentir, deve ele ser dimensionado por sua coragem, ética, esforço, determinação e, em especial, por sua história. Todavia, em um Estado Legislativo de Direito, não se pode simplesmente ignorar uma norma razoável, proporcional e pensada com o desiderato de melhor atender os interesses primários do Estado, que se confundem com o bem comum.

Ante o exposto,
conheço
e

nego provimento

ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Keren Marins Carvalho Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
,

deixou de reintegrá-la no concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar, do qual foi eliminada por ter altura inferior à exigida por lei e pelo edital.

O eminente relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, deu provimento ao recurso, para que a agravante "prossiga concorrendo no certame nas etapas subsequentes à da inspeção de saúde até o julgamento do mérito da demanda".

Na dicção de Sua Excelência, "em que pese ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar [...], a agravante foi desclassificada por apresentar apenas 01 cm (um centímetro) de diferença para a estatura exigida". Tal diferença não seria "suficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial".

O preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência, desprovendo o agravo de instrumento, por considerar legítimo o critério de altura mínima para o ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

Pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, hei por bem acompanhar o voto divergente do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento igualitário aos candidatos. Essa igualdade, contudo, não é absoluta, sendo possível que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Aliás, tal exceptuação resta nitidamente franqueada pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, que assim preceitua:

"Art. 39.
Omissis
;

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O preceptivo em referência guarda natureza de norma constitucional de eficácia limitada - conforme notória classificação esposada por José Afonso da Silva -, haja vista que, não obstante albergue em seu bojo um comando positivo, admite restrições ao que por ele resta determinado, desde que encetadas por lei.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que os "requisitos diferenciados de admissão" a que alude a Constituição da República devem constar em lei formal, não bastando a mera previsão editalícia, porquanto o edital, obviamente, não se presta a regulamentar o sacrossanto texto constitucional,
v
erbis
:

"1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal
4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, AgR no ARE nº 1.073.375, Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09/04/2018).

Em terras capixabas, os "requisitos diferenciados" para a admissão de Soldados Combatentes da Polícia Militar estão previstos no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que, ao alterar o artigo 9º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, exigiu altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres,
litteris
:

"Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

II - ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres".

O preceito legal foi reprisado pelo item 4.1, letra "b", do Edital nº 01/2022, o qual também previu a altura mínima como um dos requisitos para a investidura do candidato no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar. Veja-se:

"4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

b) ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres".

Insta ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo de forma reiterada que é constitucional a exigência de altura mínima nos concursos públicos para os cargos da carreira policial, desde que tal imposição esteja prevista no edital do certame, bem como na legislação que regulamenta a carreira.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE [...].
2. A jurisprudência desta
Suprema Corte
é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira

[...]" (STF, ED no ARE nº 1.447.354, Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

"1. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental" (STF, AgR no RE nº 1.350.447, Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22/03/2022).

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e desde Sodalício:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL [...]. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]. II. Na forma da jurisprudência da Corte,
a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual esta Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade da previsão em edital de estatura mínima, sem que se possa falar em violação do princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, desde que haja previsão legal específica
[...]" (STJ, AgRg no RMS nº 31.200, Ministra Assusete Magalhães, 6ª Turma, DJe 16/10/2013).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL [...]. 2) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os "requisitos diferenciados de admissão", a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que
a exigência de altura mínima para provimento na graduação de Soldado Combatente da PMES possui respaldo no ordenamento jurídico, de forma que a eliminação da agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta
[...]" (TJES, AI nº 5013348-98.2023.8.08.0000, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe 02/02/2024).

O requisito de altura mínima para o acesso à graduação de Soldado Combatente é legítimo, não só porque previsto no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e no item 4.1, letra "b", do Edital nº 01/2022, mas, notadamente, porque em estrita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a partir da análise das atribuições reservadas aos que ingressam nas fileiras da Polícia Militar.

Digo isso porque as atividades exigidas dos praças - tais como o exercício do patrulhamento ostensivo, a defesa da sociedade, a preservação da ordem e a cessação imediata de crimes em curso - autorizam que a Administração Pública estabeleça também um critério antropométrico para a aprovação, visando selecionar candidatos com arrojada compleição física, até mesmo pelo escopo intimidativo que a maior estatura pode causar.

A relativização do critério objetivo estabelecido pela lei e pelo edital poderia dar azo a que, doravante, fosse admitida uma perniciosa margem de subjetividade por parte do Estado-Juiz, o qual, diante do caso concreto, não teria como responder, de maneira uniforme e segura, quantos centímetros poderiam ser decotados da exigência legal e editalícia, em nome de uma razoabilidade e proporcionalidade que não vislumbro afrontadas.

De arremate, registro que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a altura média da mulher brasileira é de 1,60m (um metro e sessenta centímetros). Logo, não se mostra desarrazoada a exigência trazida pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, na qual se alicerçou o edital do certame, uma vez que a altura mínima nela exigida corresponde com exatidão à média nacional.

Não pretendo medir o ser humano unicamente por seu tamanho, até mesmo porque, a meu sentir, deve ele ser dimensionado por sua coragem, ética, esforço, determinação e, em especial, por sua história. Todavia, em um Estado Legislativo de Direito, não se pode simplesmente ignorar uma norma razoável, proporcional e pensada com o desiderato de melhor atender os interesses primários do Estado, que se confundem com o bem comum.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5010922-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

contra a r. decisão reproduzida no id 30881514, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, de id 6058453, aduz que
“
não se mostra razoável a conclusão de que uma cidadã com estatura de 1,59 m, em plenas condições físicas e de saúde, não possa desenvolver qualquer das atividades acima descritas e, em contrapartida, outra cidadã de 1,60 m o possa
”.

Diante dos referidos argumentos, a recorrente pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a sua reintegração no certame. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 6327388.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id 6536843.

Da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo interno (id 6536898), aduzindo, em síntese, a legalidade do ato administrativo.

Trata-se, na origem, de
“
ação ordinária
”
proposta por
KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual aduz que se inscreveu no concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), no cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, constituída por provas objetivas e de redação.

Segue narrando que, em razão de sua aprovação no exame intelectual, foi convocada para as etapas de Avaliação Psicológica e de Investigação social, nas quais também obteve êxito, demonstrando, assim, plena aptidão física, intelectual, psicológica e social para o exercício do referido cargo.

A autora sustenta que foi convocada, então, para a etapa denominada Inspeção de Saúde, quando foi considerada “inapta”, sob a justificativa de apresentar baixa estatura. Aduz que
“a altura exigida no edital do certame é de 1,60 metros, sendo que a ínfima diferença de altura apresentada pela autora
[1,59 m]
não é impeditiva para o exercício das funções de policial militar”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela antecipada, a fim de ser
“reinserida no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovada, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, sendo promovida ao cargo de Soldado Combatente, de forma a ser inserida nos Quadros da Polícia Militar do Espírito Santo”.

Recebida a inicial, o juízo
a quo

indeferiu o pedido antecipatório formulado, tendo concluído pela
“ausência de razoabilidade na eliminação da autora, haja vista que a estatura mínima encontra nexo de pertinência com a descrição sumária das atividades do cargo de Soldado Combatente, as quais envolvem situações de enfrentamento físico a exigir uma determinada constituição física
”.

Pois bem. De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, é imperioso registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina a autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

Firmadas tais premissas, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei nº 3.196/1978) dispõe que para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo é indispensável o preenchimento de determinados requisitos, dentre eles a
altura mínima
. Senão vejamos:

Art. 9º
- O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na Carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula, nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

II –
ter altura mínima descalço e descoberto de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens
e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres
(...).

No caso em apreço, a agravante foi considerada “inapta”, na etapa de Inspeção de Saúde, por medir 1,59 m (um metro e cinquenta e nove centímetros), conforme laudo médico de id 30847188, enquanto que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo e, via de consequência, o edital do certame, exigiam como altura mínima, para mulheres, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros).

Nesse cenário, em que pese ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, vislumbro que a agravante foi desclassificada por apresentar apenas 01 cm (um centímetro) de diferença para a estatura exigida.

Tendo em vista que a recorrente foi aprovada em todas as outras etapas de que participou, isto é, encontra-se apta intelectualmente e fisicamente para exercer as atribuições do cargo almejado, não aparenta que a diferença de um centímetro da altura mínima exigida seja suficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2 - Malgrado a existência de farta jurisprudência no sentido de que a exigência de altura mínima para o ingresso nos quadros da polícia militar seja constitucional, no caso em testilha,
verifica-se que a agravante foi desclassificada em virtude de possuir apenas 02 (dois) centímetros de diferença para a estatura mínima exigida, o que reputa insuficiente para inviabilizar o pleno exercício da atividade policial, considerando ainda que ela foi aprovada em todas as outras etapas do certame, revelando-se intelectualmente e fisicamente apta para exercer as atribuições do seu cargo
. 3 -
Em caso semelhante, este Sodalício já se posicionou no mesmo sentido. A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura.
(TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015) 4 - Recurso provido.
(TJES; AI 0032233-18.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/05/2021; DJES 07/06/2021)
(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO QUE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO PREENCHER ALTURA MÍNIMA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. O TJMA consolidou o entendimento pretoriano no sentido de que a eliminação do candidato que apresenta uma diferença de 01 (um) a 02 (dois) centímetros a menor do que o piso de estatura legal/editalício torna irrazoável a exigência, não se mostrando, portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, por isso, interpretação mitigada. II.
No caso concreto, o agravado marcou 1,63m no exame de medição antropométrica realizado no concurso e 1,64m no exame realizado na rede de saúde do município de arari, não se mostrando, portanto, razoável a sua eliminação por insuficiência de altura, quando a diferença da sua estatura para a exigida pela Lei/edital é menor do que 02 (dois) centímetros.
(...) lV. Agravo interno desprovido.
(TJMA; AgInt-AC 0864583-46.2016.8.10.0001; Presidência; Rel. Des. Antonio Guerreiro Júnior; DJEMA 14/04/2020)
(grifei)

Assim, a partir dessas considerações, reputo configurada a
probabilidade d
o direito
da recorrente e a presença do
risco de lesão grave e de difícil reparação
, tendo em vista que a eliminação da agravante impossibilita sua participação nas demais etapas do certame.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a fim de determinar que a recorrente prossiga concorrendo no certame nas etapas subsequentes à da Inspeção de Saúde até o julgamento do mérito da demanda.

Ademais,
julgo prejudicada
o agravo interno.

É como voto.